Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745672-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS AGRAVADOS: COLCHÕES &amp; ENXOVAIS VELOSO LTDA - ME, GEORGE PEREIRA VELOSO e JOÃO PEREIRA VELOSO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator